Tribunal: CARF
Processo: 13896.906962/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.906962/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.026 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
KELLY SERVICES DO BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA. (ATUAL
DENOMINAÇÃO DE TRADIÇÃO PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE
SERVIÇOS LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Mantém-se o conteúdo da decisão recorrida quando os fatos não revelam
verossimilhança das alegações recursais para que se proponha a realização de
qualquer diligência. A interessada não trouxe nenhuma prova adicional que
possa indicar a inexatidão da análise perpetrada na unidade de origem e
complementada pela instância a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por KELLY SERVICES DO BRASIL
RECURSOS HUMANOS LTDA. (Atual denominação de TRADIÇÃO PLANEJAMENTO E
TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA) contra acórdão que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade apresentada diante da homologação parcial, pela DRF/Barueri-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.906962/2012-21
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.026 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.906962/2012-21

SP, da compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2008 com débito da
própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
O presente processo trata de Declarações da Compensação Eletrônica - PER/DCOMP
(PD) 25495.07705.160508.1.3.02-0900, fls.236 até 324 -, conforme Despacho
Decisório, fl. 218, pelo qual a Interessada pretende aproveitar um suposto crédito de
saldo negativo de IRPJ, referente ao 1o trimestre do ano-calendário 2008, no valor
original de R$ 226.369,98 na data de transmissão.
2.
O
Despacho
Decisório
(número
de
rastreamento
038101865),
fl.218,
HOMOLOGOU PARCIALMENTE as compensações declaradas no PER/DCOMP
acima citado (conforme consta dos quadros “PER/DCOMP Despacho Decisório –
Análise do Crédito e do Detalhamento da Compensação”, às fls.219 até 235), porque o
crédito reconhecido foi insuficiente para comprovar a apuração do saldo negativo
informado pelo sujeito passivo e para compensar integralmente os débitos informados
no presente PER/DCOMP, conforme se verifica no quadro abaixo:
(...)
2.1 Segundo as Informações Complementares da Análise do Crédito (fls.219 até 234) e
referido Despacho Decisório, de um total de R$ 226.369,98 de parcelas de composição
do crédito informadas no PER/DCOMP, houve a confirmação de retenções na fonte no
valor de R$ 132.236,71; sendo: R$ 91.800,95, confirmados integralmente; e R$
40.435,76, confirmados parcialmente. Não foram confirmados, portanto, R$ 94.133,27.
2.2 Documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados no
processo no 10010.012966/0812-71, fls.1 a 331, e podem ser consultados na Delegacia
da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
3. A Interessada foi intimada da decisão em 09/10/2012, fl. 217, e, em 06/11/2012
(carimbo de fl.2), interpôs Manifestação de Inconformidade (fls.2/3), alegando, em
síntese, que:
3.1 Discorda do saldo negativo de R$ 132.236,71 confirmado pela RFB.
3.2 Localizou em seus arquivos 128 (cento e vinte e oito) Comprovantes Anuais de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte –
Pessoa Jurídica – Ano Calendário 2008, que comprovam o valor retido pelas fontes
pagadoras de IRRF para o 1o Trimestre de 2008, no montante de R$ 107.477,75,
conforme cópias dos comprovantes e relação de retenções anexas. (fls. 28 até 39; e fls.
87 até 215).
3.3 Anexou cópia do Razão Contábil da conta de IR Antecipação a Compensar do
período de janeiro a março de 2008, onde comprova o valor retido em notas fiscais
emitidas no montante de R$ 227.633,42. (fl.27).
3.4 Pede que a composição de créditos informados no PER/DCOMP seja feito o
somatório de créditos pelo CNPJ raiz dos clientes, uma vez que a composição é feita de
acordo com o CNPJ para qual foi feito o faturamento da Nota Fiscal, porém as
informações fornecidas para a RFB pelas empresas é pelo CNPJ da Matriz.
A DRJ/Rio de Janeiro proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.026 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.906962/2012-21

DIPJ. APURAÇÃO DO SALDO DE IRPJ A PAGAR. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. REQUISITOS PARA DEDUTIBILIDADE.
O Imposto de Renda Retido na Fonte só pode ser deduzido na declaração de pessoa
jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO ATÉ O LIMITE
RECONHECIDO.
Homologa-se a compensação até o limite do direito creditório reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cumpre esclarecer que a instância a quo procedeu consultas ao Sistema DIRF e
verificou que deveriam ser confirmados em reexame valores retidos na fonte equivalentes a R$
58.399,89 (homologando um direito creditório nesta conformidade). Quanto aos informes de
rendimentos apresentados pela manifestante, concluiu que eles não registrariam retenções para
além das já confirmadas em DIRF.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
sustenta que: (i) o despacho decisório deixou de observar o poder/dever de realização de
diligência previsto no art. 76 da IN SRF no 1300/12; (ii) a não realização de diligência fere o
princípio da verdade material; e (iii) não tem cabimento que a eventual falta de fornecimento de
comprovantes de rendimento e inclusão de informações nas DIRF dos seus clientes tenha o
condão de descaracterizar a legitimidade da dedução. Transcreve trechos doutrinários para
corroborar seus argumentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Pelo que consta nos autos, depois de proceder à análise das retenções na fonte
referentes à apuração do 1o trimestre de 2008, o despacho decisório concluiu que só poderia ser
confirmado o total de R$ 132.236,71. Como o imposto devido declarado na DIPJ para aquele
período era nulo, restou reconhecido como crédito um saldo negativo de idêntico valor.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada apresentou extrato do
razão da conta IR Antecipação a Compensar, relação de retenções efetuadas em notas fiscais,
relatório de fontes pagadoras e cópias de informes de rendimentos. Pediu, também, que se fizesse
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.026 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.906962/2012-21

uma revisão das retenções considerando eventuais equívocos nas informações entre os CNPJ das
matrizes e filiais.
A DRJ procedeu, então, detalhado reexame, incluindo consultas ao Sistema DIRF,
e verificou que deveriam ser adicionalmente confirmados valores retidos na fonte equivalentes a
R$ 58.399,89 (homologando um direito creditório suplementar nesta conformidade). Quanto aos
informes de rendimentos apresentados pela manifestante, concluiu que eles não registrariam
retenções para além das já confirmadas em DIRF.
No recurso, entretanto, a empresa inova com a estratégia de fazer crer que a
diligência seria uma providência absolutamente necessária. Chega a argumentar que existe um
poder/dever neste sentido esculpido no art. 76 da IN SRF no 1300/12 (vigente à época da
fiscalização).
Nada obstante, o referido dispositivo é claro quanto ao caráter facultativo dessa
medida ao se utilizar da locução verbal “poderá determinar” quando trata da possibilidade da
realização de diligências. Veja-se:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. (grifei)
A tentativa de desconstituir a índole discricionária da referida norma, quando a
recorrente faz sua associação com o que prevê o art. 195 do CTN, é totalmente equivocada.
Note-se que o seu conteúdo veda a aplicação de lei que dificulte o acesso, por parte da
fiscalização, aos meios de prova que por ventura possam ser úteis à constituição do crédito
tributário, verbis:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Ou seja, o comando trata de garantir ao Fisco o completo acesso aos meios de
prova no âmbito do procedimento tendente à constituição do crédito tributário. Diferente é a
situação no presente processo que cuida da análise do direito creditório pleiteado num pedido de
compensação. Não há norma impedindo a análise. Apenas, entendeu-se que não há elementos
que revelem a necessidade da diligência.
No mesmo sentido, no âmbito do processo administrativo fiscal, o art. 18 do
Decreto no 70.235/72 não deixa dúvidas quanto ao caráter facultativo do tema. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifei)
E, aqui, convém também ressaltar a ausência de verossimilhança das alegações
recursais para que se proponha a realização de qualquer diligência. A interessada não trouxe
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.026 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.906962/2012-21

nenhuma prova adicional que possa indicar a inexatidão da análise perpetrada na unidade de
origem e complementada pela instância a quo. Limita-se a discutir sobre a ausência de
cabimento que a eventual falta de fornecimento de comprovantes de rendimento e a inclusão de
informações nas DIRF dos seus clientes tenha o condão de descaracterizar a legitimidade da
dedução.
A verdade é que não se pode dar guarida à pretensão recursal se não há prova
conclusiva do direito líquido e certo tal como prescrito no Código Tributário Nacional (CTN),
verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital